Tribunal: CARF
Processo: 11543.002502/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002502/2010-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.996 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
ALBERTO FLORIANO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. IRRF. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Afasta-se a glosa quando os elementos de prova constantes dos autos se
prestam a demonstrar o rendimento tributável auferido e a efetiva ocorrência da
retenção do imposto deduzido na declaração de ajuste anual.
Restando comprovada a obtenção dos rendimentos e a retenção do imposto,
provenientes de ordem judicial, cabe à fonte pagadora, destinatária da
exigência, o recolhimento do tributo devido.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002502/2010-34
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.996 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002502/2010-34

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 54/57):
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento de fls.
09 a 11, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário 2007,
que constatou a seguinte infração:
- compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
4.119,70, glosado por falta de comprovação. Fonte pagadora: Caixa Econômica
Federal. Consta ainda, que foi declarado IRRF no valor de R$ 4.932,07 e considerado o
IRRF no valor de R$ 812,37 referente ao DARF com código de recolhimento 0588.
Cientificado do lançamento em 08/09/2010 (fl. 45), o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 02/07, em 15/09/2010, alegando que:
- no exercício regular de suas atividades profissionais, fez jus a honorários advocatícios
recebidos da Caixa Econômica Federal, decorrentes de processos relativos à liquidação
de sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública de no 95.1119-0;
- o Juízo determinava expedição de alvará, liberando com retenção do correspondente
imposto de renda, a parcela relativa aos honorários advocatícios devidos ao
contribuinte;
- a retenção do imposto de renda sobre os honorários ocorria “na boca do caixa”,
sempre através de DARFs emitidos pelas Secretarias das Varas Federais, com
códigos diversos, ou seja, código de receita número 0588 ou 2864;
- apresenta a fl. 05, demonstrativo dos pagamentos efetuados, relacionados com os
processos da Justiça Federal;
- a Procuradoria da Fazenda Nacional jamais figurou como parte e muito menos foi
sucumbente na Ação Civil Pública Movida contra a Caixa Econômica Federal;
- o valor do imposto retido na fonte inserto nas declarações do contribuinte do ano-
calendário 2007 decorreu dos DARFs já oferecidos à Receita Federal.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. GLOSA.
O imposto pago ou retido na fonte, correspondente a rendimentos incluídos na base de
cálculo, será deduzido do imposto progressivo para fins de determinação do saldo de
imposto a pagar ou a ser restituído, na declaração de ajuste anual, desde que
efetivamente comprovada a retenção do imposto sobre os rendimentos declarados.
Cientificado da decisão, em 08/05/2015 (fls. 61/62), o contribuinte, em
03/06/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 64/70), alegando, em apertada síntese, que recebeu
honorários advocatícios emitidos pela 3a Vara Cível da Justiça Federal/ES, relativos a processo
de execução movidos contra a CEF. Alega que nenhum imposto é devido e que todo rendimento
recebido foi declarado e o IRRF recolhido a tempo e modo, cujos códigos de arrecadação foram
lançados pela secretaria do juízo, responsável, em cumprimento da ordem judicial, pela emissão
dos alvarás e das guias DARF relativos aos rendimentos liberados e pela devida retenção
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.996 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002502/2010-34

tributária. Reafirma que a eventual falha apurada no preenchimento das guias DARF se deve
unicamente à secretaria do juízo, responsável pela impostação dos códigos nas respectivas guias,
conforme se depreende das certidões em anexo. Alega ainda que tanto os honorários recebidos,
quanto o imposto retido sobre os aludidos rendimentos, foram devidamente declarados, calhando
o reconhecimento da correção da conduta fiscal por ele realizada. Requer, ao final, seja
liminarmente corrigida sua situação fiscal, com o cancelamento do débito fiscal reclamado,
provocado por erro material cometido pela 3a Vara Federal do Espírito Santo/ES.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 71/98.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de carnê-leão, no valor
de R$ 4.119,70, em face da revisão da DAA/2008, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, com o afastamento da glosa sobre a dedução declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com certidões emitidas pela diretora da secretaria da 3a Vara Federal Cível do Espírito
Santos/ES, atestando que equívoco na emissão e impostação dos códigos de receita na guias
DARF emitidas, partiram daquela secretaria, responsável pela emissão dos alvarás, por ordem
judicial, autorizando o contribuinte promover o levantamento dos valores depositados na CEF,
vinculadas aos processos judiciais por ele conduzidos (fls. 92/96).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.996 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002502/2010-34

nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 56/57):
Versam os autos sobre compensação indevida de IRRF.
(...)
A retenção do imposto pela fonte pagadora é que cria o direito de o contribuinte
compensá-lo com o valor apurado anualmente. O contribuinte sofre a incidência do
imposto no momento em que recebe o rendimento e, é neste momento, caso tenha
ocorrido retenção, que nasce o direito de compensá-lo na declaração, sendo o
comprovante de rendimentos o documento hábil para demonstrar a retenção.
No caso em tela, não foi apresentado o comprovante de rendimentos ou qualquer
outro documento demonstrando a efetiva retenção na fonte sobre os honorários
advocatícios declarados.
Os darfs apresentados pelo contribuinte as fls. 21 (no valor de R$ 587,56), 23 (no valor
de R$ 1.089,26), 25 (no valor de R$ 638,75), 27 (no valor de R$ 966,13) e 29 (no valor
de R$ 838,00) possuem o código de retenção 2864, que trata de honorários advocatícios
de sucumbência – PGFN e não de retenção de imposto de renda na fonte. Cabia ao
contribuinte solicitar a retificação do código de recolhimento para 0588 se de fato
tais documentos se referem ao imposto de renda retido na fonte sobre os
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício.
E ainda, o contribuinte não demonstra ter havido a retenção de IRRF sobre os
honorários advocatícios declarados. Não há de fato, no processo, documento algum
vinculando os rendimentos declarados com as ações judiciais em que o
contribuinte atuou como patrono.
Pois bem. Após análise dos autos, entendo que a insurgência recursal merece
prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As certidões judiciais expedidas pela secretaria do juízo da 3a Vara Federal do ES
(fls. 92/96), aliado aos alvarás e as guias DARF acostados (fls. 14/15 e 21/30), são contundentes
em demonstrar a ocorrência dos levantamentos pelo Recorrente dos rendimentos declarados,
recebidos em face do exercício da advocacia, no valor total de R$ 24.461,43, bem como a
retenção do IR Fonte, no valor total de R$ 4.932,07, o que valida as informações lançadas na
DAA/2008.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e lastreado na legislação de regência (art. 87, IV do RIR/99) – sendo certo
que o equívoco na impostação dos códigos de arrecadação partiu da secretaria do juízo,
responsável, por ordem judicial, pelo preenchimento das guias DARF e liberação dos alvarás,
conforme, aliás, por ela reconhecido e certificado (fls. 92/96), cujo erro, de fato, não pode ser
atribuído ao Recorrente, calhando aqui a alocação correspondente dos valores remanescentes
recolhidos (R$ 4.119,70) – me convenço da correção da conduta fiscal adotada pelo Recorrente,
devendo ser permitida a compensação integral do imposto comprovadamente retido em face do
recebimento de rendimentos dos honorários advocatícios declarados, razão pela qual restabeleço
a dedução pleiteada e torno insubsistente o crédito tributário apurado.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.996 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002502/2010-34

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 102
DF CARF MF
Original